Tribunal: TJSP
Processo: 2260246-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Terapias multidisciplinar – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete a segurada - Súmula no 102 deste Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde da segurada que deve ser resguardada –– Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Terapias multidisciplinar – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete a segurada - Súmula no 102 deste Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde da segurada que deve ser resguardada –– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260246-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, é
agravada
MARIA
VITORIA
ANDRADE
OLIVEIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260246-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16791/mco
2

Agravo de Instrumento no 2260246-46.2020.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda
Agravada: Maria Vitória Andrade Oliveira
VOTO no 16791/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Terapias multidisciplinar Presença dos requisitos do artigo
300 do CPC Probabilidade do direito Contrato que prevê a
cobertura para tratamento da doença que acomete a segurada -
Súmula no 102 deste Tribunal de Justiça. Perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde da
segurada que deve ser resguardada
Decisão mantida

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora
contra a r. decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência,
para “determinar à parte ré que naqueles termos e sem limitação questionada na inicial,
proporcione a cobertura para aquele tratamento para a parte autora, em quantidade prescrita
pelos profissionais de saúde que assistem a parte autora, por isso sem limitação inclusive de
quantidade de sessões ou duração temporal; quanto ao que, para início de cumprimento da
presente decisão, deverá ser observada a prescrição de fls. 24, quanto a conteúdo e
quantidade; quanto a isso, deverá a parte ré proceder também conforme os normativos
reproduzidos no final de fls. 5. 2.1- Fica fixado prazo de 10 dias para início do cumprimento
do que aqui é deferido, que, para dúvidas não surgirem, o prazo aqui fixado é contado em dias
úteis conforme demais prazos processuais em geral. Fica cominada multa diária no valor de
R$ 500,00 caso não haja cumprimento do decidido, limitada sua incidência em cada mês ao
total de R$ 15.000,00.”
A agravante requer a reforma da r. decisão sustentando que as
terapias multidisciplinares requeridas não constam do rol de procedimentos obrigatórios da
ANS (Anexo I da RN 428), razão pela qual o contrato não prevê essa cobertura. Aduz
disponibilizar, dentro do limite de sessões anuais previstas em contrato, o tratamento de terapia
ocupacional e fonoaudiologia necessários ao quadro clínico da agravada, devendo estes
profissionais indicar o melhor e adequado tratamento. No mais, aduz que há decisão do c. STJ,
nesse sentido. Pede seja concedido efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260246-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16791/mco
3
O agravado contraminutou o recurso.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não merece ser provido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se presente já que a agravada é
beneficiária do contrato de seguro saúde, fazendo jus à cobertura do tratamento para epilepsia,
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e distúrbios de comportamento, e, portanto, às
sessões multidisciplinares sem limite, havendo, pois, verossimilhança na alegação, até porque
não há no contrato exclusão nesse sentido.
Ademais, salienta-se que a pretensão recursal veiculada vai ao
encontro a entendimento sumulado por este Tribunal:
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
E, não há falar em alteração de entendimento do c. STJ, na
medida em que a decisão mencionada, não foi decidida pelo sistema de recursos repetitivos,
logo sem vinculação. Ademais, outras várias decisões desta corte, ainda julgam a questão no
sentido de que o rol da ANS apenas prevê coberturas mínimas, portanto, não se tratando de um
rol taxativo.
No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, apuro, da mesma maneira,
estarem presentes, isso porque as terapias multidisciplinares mostram-se necessárias para o
melhor tratamento à paciente e eventual recusa, pode trazer prejuízo à sua saúde.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260246-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16791/mco
4
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil
volume único, 8. Ed.

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, é o caso em fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de
que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais
suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o
do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração
contra o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)